Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INSURGÊNCIA NÃO REGISTRADA EM ATA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO NÃO CONDÔMINO. VEDAÇÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de insurgência registrada em ata de assembleia geral não acarreta a preclusão do direito dos condôminos de anularem a assembleia por inobservância da convenção condominial.

2. É possível que os titulares das unidades condominiais, ao disciplinarem o regimento interno do condomínio, convencionem normas mais restritivas que as dispostas na legislação federal quando melhor se adequarem aos seus próprios interesses coletivos e desde que não violem norma de ordem pública.

3. Demonstrada a inobservância da convenção condominial na votação por meio de representação e na eleição de síndico, correta a sentença que declara a nulidade da assembleia geral.

4. Recurso desprovido.